Tribunal: STF
Processo: HC 221544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.10.2022 por Arai de Mendonça Brazão, advogado, em benefício de Fernando Dias dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.074.013/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 22.3.2021, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP (Ação Penal n. 1500436-96.2020.8.26.0578) às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta no incluso inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 06h40min, na Rua João Francisco de Paula Piraju, nº 348, Jardim Itamaraty, Ourinhos/SP, FERNANDO DIAS DOS SANTOS, qualificado na fl. 30, guardava, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 5 porções de Cannabis-sativa-L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL – THC, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com massa líquida de 10,44g, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão – fl. 9/10 e laudo de constatação – fl. 14).



    Segundo se apurou, FERNANDO DIAS DOS SANTOS realizava o tráfico ilícito de entorpecentes nesta cidade de Ourinhos. Na data dos fatos, guardava, em casa, para aquela específica finalidade, cinco porções de maconha, a ser embalada de forma a permitir a imediata comercialização.



    Policiais civis, em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos nos autos nº 1502697-59.2020.8.26.0408, justamente por conta dos indícios de participação de FERNANDO DIAS DOS SANTOS em crime de homicídio relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes, ingressaram na residência dele.



    Durante as diligências efetuadas no local lograram localizar, na sala daquele imóvel, sobre uma estante, aquelas cinco porções de maconha ali guardadas por FERNANDO DIAS DOS SANTOS, acompanhadas de vários invólucros plásticos vazios, do tipo sacolé, os quais seriam utilizadas para a embalagem daquele entorpecente em porções individuais.



    No quarto do indiciado os policiais civis encontraram R$ 1.276,00 reais, produto do tráfico de drogas por ele realizado.



    Com efeito, não bastassem as notícias do envolvimento com o narcotráfico, FERNANDO DIAS DOS SANTOS, reincidente específico, foi flagrado guardando quantidade de maconha suficiente para ser partilhada em porções individuais, acompanhadas de invólucros plásticos vazios destinados à embalagem e de dinheiro produto daquele comércio clandestino, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de drogas” (fls. 112-113, e-doc. 2).



    3. Em 20.7.2021, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Provas regularmente obtidas – Decisão judicial que aponta especificamente a apuração de existência de droga na residência do acusado – Introdução à inquirição de testemunhas pelo Magistrado que não viola o art. 212 do CPP – Preliminares rejeitadas – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes dos policiais civis – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Maus antecedentes – Reincidência específica apta a ensejar maior elevação da sanção – Redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, corretamente afastado – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Afastadas as preliminares, recurso desprovido” (fl. 218, e-doc. 3). 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual em 28.7.2021. 



    4. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 683.654/SP. Em 7.10.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para readequar as penas impostas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, mantido o regime inicial fechado. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 7.12.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. Segundo se infere, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de exame químico-toxicológico), de que o paciente teria guardado, para fins de distribuição e entrega a consumo de terceiros, 5 porções de maconha (10,44g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar. As drogas foram localizadas na residência do réu, objeto de mandado de busca para apuração de sua participação em homicídio relacionado ao tráfico de drogas, sendo ainda encontrados ‘vários invólucros plásticos vazios, do tipo ‘sacolé’, comumente utilizadas para a embalagem do entorpecente em porções individuais’, e a ‘quantia de R$ 1.276,00 reais, produto do tráfico de drogas por ele realizado’.



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 7 do Habeas Corpus n. 210.304).



    5. Simultaneamente ao Habeas Corpus n. 683.654/SP, a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.074.013/SP. Em 9.9.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso especial, para também readequar as penas impostas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, mantido o regime inicial fechado. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.323/2006. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VALORAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA DISCUTIDA NOS PRESENTES AUTOS. SÚMULA 211/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato’ (AgRg no RHC 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021).



    2. Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018.



    3. Não obstante o recorrente tenha, nos embargos de declaração (e-STJ, fls. 453-461), sustentado que a magistrada efetuou questionamentos acerca de fato alheio ao analisado nos autos, não houve pronunciamento do Tribunal a quo a esse respeito, de modo que a matéria não pode ser conhecida por esta Corte Superior, ante a ausência do indispensável prequestionamento, nos termos do que dispõe a Súmula 211/STJ.



    4. A alteração do julgado, a fim de desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria o revolvimento do arcabouço probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 349, e-doc. 3).



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante aponta flagrante ilegalidade na sentença, no ponto relativo à negativa de desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega que “as provas colhidas durante a instrução são insuficientes a demonstrar, extreme de dúvidas, que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas. Isso porque a condenação, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, embasou-se no depoimento dos policiais civis e em mensagem suspeita encontrada no celular do paciente. No entanto, tais elementos, por si só, não demonstram, extreme de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva do tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “para aferição da destinação da droga – se para o consumo próprio ou para comercialização – o artigo 28, § 2º, da Lei de Tóxicos determina que ‘o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta “que foram apreendidas 10 (dez) gramas de maconha, droga essa que, conforme verifica-se na imagem constante nos autos (fl. 12), encontrava-se em uma única embalagem, em pedaços disformes e irregulares, o que demonstra que não era destinada à comercialização e sim ao uso pessoal do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que as circunstâncias do caso concreto, “quais sejam a quantidade ínfima de entorpecente apreendido, a natureza da substância – que é elencada dentre as menos lesivas – e as condições do flagrante – horário matutino, sem movimentação suspeita que indicasse o comércio de entorpecente – demonstram que o estupefaciente destinava-se ao uso do recorrente” (fl. 6, e-doc.1).



    Argumenta que, “não sendo o caso de inversão do ônus da prova, submetendo-se os fatos ao princípio constitucional da presunção da inocência, era tarefa do órgão acusador fazer prova da ocorrência das hipóteses previstas em lei e, substancialmente, da destinação de mercancia da droga (dolo específico), sob pena de prevalecer, ocorrendo as mesmas hipóteses previstas em artigo diverso, da condicionante de ‘uso pessoal’. ERA TAREFA DA ACUSAÇÃO, PORTANTO, DEMONSTRAR O INTUITO DE DISSEMINAÇÃO DA DROGA (ESPECIAL FIM DE AGIR), NÃO PODENDO HAVER PRESUNÇÃO SOBRE ESSE PONTO. DEVE, SIM, HAVER PROVAS FIRMES QUE IMPONHAM AO JULGADOR A CERTEZA, EXTREME DE DÚVIDAS, DA FINALIDADE DE ENTREGA A TERCEIROS” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar reconhecendo a flagrante ilegalidade constante nos autos, com a consequente desclassificação do delito imputado ao recorrente para o prescrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, no mérito, aguarda seja concedido o writ em caráter definitivo” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A pretensão da defesa de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 10.1.2022, por não identificar constrangimento ilegal na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 210.304/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 683.654/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, também se pretendia a desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente.



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente. Tem-se na ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...) 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora